Tribunal: TJES
Processo: 5002900-61.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão em flagrante
Data de julgamento: 2026-06-10

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÕES DE NULIDADE DA ABORDAGEM, VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO E EXCESSO DE PRAZO NÃO SUBMETIDAS PREVIAMENTE À INSTÂNCIA DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. CUSTÓDIA FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus impetrado em favor de paciente preso em flagrante pela suposta prática do delito previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006, insurgindo-se contra decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva. A defesa sustenta nulidade da abordagem policial fundada em denúncia anônima, ilegalidade da entrada em domicílio sem mandado judicial ou consentimento válido e excesso de prazo para oferecimento da denúncia, além da existência de condições pessoais favoráveis.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) saber se podem ser apreciadas, em habeas corpus, as alegações de nulidade da abordagem policial e de invasão de domicílio sem prévia manifestação da instância originária; (ii) saber se houve excesso de prazo apto a ensejar o relaxamento da prisão; e (iii) saber se estão presentes fundamentos idôneos para a manutenção da prisão preventiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. As teses de nulidade decorrente da abordagem policial e da alegada violação de domicílio, bem como a insurgência quanto ao excesso de prazo, não foram previamente submetidas à apreciação do juízo antecedente, o que impede o exame direto pelo Tribunal, sob pena de indevida supressão de instância.
4. Além disso, as alegações de ilegalidade da prisão demandam exame aprofundado do contexto fático e probatório, incompatível com o rito célere do habeas corpus, que exige prova pré-constituída e não admite dilação probatória.
5. Quanto ao excesso de prazo, a aferição não decorre de critério meramente aritmético, mas deve observar as peculiaridades do caso concreto à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
6. O prazo para oferecimento da denúncia tem natureza imprópria e, por si só, não conduz ao relaxamento da prisão, especialmente porque a peça acusatória foi posteriormente apresentada.
7. A decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva encontra-se suficientemente fundamentada na gravidade concreta da conduta e na necessidade de garantia da ordem pública, evidenciada pela apreensão de entorpecentes do tipo crack e cocaína, além de material destinado ao embalo das substâncias.
8. Condições pessoais favoráveis, como residência fixa e ocupação lícita, não afastam a prisão cautelar quando presentes elementos concretos que demonstrem a necessidade da medida extrema.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Ordem denegada.
[-]

Tese de julgamento
: “1. Não cabe ao Tribunal apreciar, originariamente em habeas corpus, teses de nulidade e de excesso de prazo não submetidas previamente ao juízo de origem, sob pena de supressão de instância. 2. Alegações que demandam dilação probatória são incompatíveis com a via estreita do habeas corpus. 3. A prisão preventiva é legítima quando fundamentada em elementos concretos extraídos dos autos, aptos a evidenciar a necessidade de garantia da ordem pública. 4. O prazo para oferecimento da denúncia é impróprio e seu eventual transcurso, isoladamente, não enseja o relaxamento da prisão.”

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CF/1988, art. 5º, LXVIII; CPP, arts. 312 e 648; Lei nº 11.343/2006, art. 33.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC 402.654/SP, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 19.09.2017, DJe 26.09.2017.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002900-61.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: VALTINHO LIEBMANN

COATOR: 2ª Vara Domingos Martins

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÕES DE NULIDADE DA ABORDAGEM, VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO E EXCESSO DE PRAZO NÃO SUBMETIDAS PREVIAMENTE À INSTÂNCIA DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. CUSTÓDIA FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus impetrado em favor de paciente preso em flagrante pela suposta prática do delito previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006, insurgindo-se contra decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva. A defesa sustenta nulidade da abordagem policial fundada em denúncia anônima, ilegalidade da entrada em domicílio sem mandado judicial ou consentimento válido e excesso de prazo para oferecimento da denúncia, além da existência de condições pessoais favoráveis.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) saber se podem ser apreciadas, em habeas corpus, as alegações de nulidade da abordagem policial e de invasão de domicílio sem prévia manifestação da instância originária; (ii) saber se houve excesso de prazo apto a ensejar o relaxamento da prisão; e (iii) saber se estão presentes fundamentos idôneos para a manutenção da prisão preventiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. As teses de nulidade decorrente da abordagem policial e da alegada violação de domicílio, bem como a insurgência quanto ao excesso de prazo, não foram previamente submetidas à apreciação do juízo antecedente, o que impede o exame direto pelo Tribunal, sob pena de indevida supressão de instância.
4. Além disso, as alegações de ilegalidade da prisão demandam exame aprofundado do contexto fático e probatório, incompatível com o rito célere do habeas corpus, que exige prova pré-constituída e não admite dilação probatória.
5. Quanto ao excesso de prazo, a aferição não decorre de critério meramente aritmético, mas deve observar as peculiaridades do caso concreto à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
6. O prazo para oferecimento da denúncia tem natureza imprópria e, por si só, não conduz ao relaxamento da prisão, especialmente porque a peça acusatória foi posteriormente apresentada.
7. A decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva encontra-se suficientemente fundamentada na gravidade concreta da conduta e na necessidade de garantia da ordem pública, evidenciada pela apreensão de entorpecentes do tipo crack e cocaína, além de material destinado ao embalo das substâncias.
8. Condições pessoais favoráveis, como residência fixa e ocupação lícita, não afastam a prisão cautelar quando presentes elementos concretos que demonstrem a necessidade da medida extrema.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Ordem denegada.

Tese de julgamento
: “1. Não cabe ao Tribunal apreciar, originariamente em habeas corpus, teses de nulidade e de excesso de prazo não submetidas previamente ao juízo de origem, sob pena de supressão de instância. 2. Alegações que demandam dilação probatória são incompatíveis com a via estreita do habeas corpus. 3. A prisão preventiva é legítima quando fundamentada em elementos concretos extraídos dos autos, aptos a evidenciar a necessidade de garantia da ordem pública. 4. O prazo para oferecimento da denúncia é impróprio e seu eventual transcurso, isoladamente, não enseja o relaxamento da prisão.”

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CF/1988, art. 5º, LXVIII; CPP, arts. 312 e 648; Lei nº 11.343/2006, art. 33.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC 402.654/SP, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 19.09.2017, DJe 26.09.2017.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas, à unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

VOTO - MÉRITO:

Eminentes Pares,

Como relatado cuidam os autos de
Habeas Corpus
impetrado em favor de
VALTINHO LIEBMANN
, manifestando inconformismo quanto aos termos da decisão que converteu a sua prisão em flagrante em prisão preventiva, pela suposta prática do delito previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006, e em razão da conclusão acerca da reunião dos requisitos aptos para tanto.

Aduz o impetrante, em síntese, que a prisão cautelar não deve subsistir por variados motivos e fundamentos, quais sejam:
1.
Revela-se patente a nulidade decorrente da abordagem policial, eis que lastreada em denúncia anônima, sem diligências prévias;
2.
Houve invasão ilegal de domicílio, sem ordem judicial ou autorização dos moradores, seja por Policiais Militares, seja posteriormente por Policiais Civis;
3.
Resta configurado ilegal excesso de prazo, uma vez que o paciente está preso há mais de 120 dias sem o oferecimento de denúncia pelo Ministério Público.

Sustenta, ainda, que o paciente possui condições pessoais favoráveis, como residência fixa e ocupação lícita de agricultor e mecânico, de modo que almeja o deferimento de pleito liminar para fins de imediata soltura.

Muito bem.

Como cediço, a ação constitucional de
Habeas Corpus
possui características peculiares que impõem rito sumaríssimo, inadmite dilação probatória, sendo necessária a apresentação de prova pré-constituída que afaste qualquer dúvida sobre o direito postulado.

In casu
, em que pese os respeitáveis argumentos formulados pela defesa técnica, não vejo a possibilidade de concessão da ordem.

Primeiramente destaco que não há comprovação de que as teses aqui articuladas — notadamente a de nulidade decorrente de invasão de domicílio e a de excesso de prazo para oferecimento da denúncia — tenham sido previamente submetidas e deslindadas pela instância antecedente.

Quanto ao ponto, portanto, relembro que
é de todo inapropriado que este Tribunal venha a promover pronunciamento judicial
per saltum
, o que configuraria indevida supressão de instância
.

Feita esta relevante constatação, e
apenas por apreço ao debate
, tenho a consignar que as teses que destacam a ilegalidade da prisão demandam ampla dilação probatória, que, por certo, será concretizada durante a instrução processual da ação penal originária.

Ainda: Sobre o excesso de prazo, é de registrar:

A.
C
omo decidido invariavelmente pelo STJ,
“o excesso de prazo não resulta de um critério aritmético, mas de uma aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto.”
(HC 402.654/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 19/09/2017, DJe 26/09/2017).

B. O prazo de oferecimento da denúncia constitui prazo impróprio e não conduz, por si só, ao relaxamento da prisão,
e registra-se que a denúncia fora, alfim, apresentada
.

De se registrar, outrossim, que as referidas teses de nulidade sequer foram mencionadas em sede resposta à acusação.

Prosseguindo quanto a ponto passível de deslinde imediato, não vislumbro ilegalidade manifesta na decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva. A Magistrada fundamentou a medida com base na gravidade concreta da conduta - evidenciando de forma reflexa a perigo do estado de liberdade, e a necessidade de garantia da ordem pública, dada quantidade de entorpecentes apreendidos (crack e cocaína), além de material para embalo.

Ressalte-se que
a preservação da ordem pública abrange a promoção de providências de resguardo à integridade das instituições e ao aumento da confiança da população nos mecanismos oficiais de repressão à delinquência
.

Ademais, é firme o entendimento de que condições pessoais favoráveis, tais como primariedade e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos que autorizem a medida extrema.

É o caso dos autos, de modo que, despiciendas outras considerações,
DENEGO A ORDEM ALMEJADA, e é como me manifesto.

4

Des. HELIMAR PINTO - Acompanho o relator.

Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Acompanho o relator.